Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-92.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÕES. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo réu em que requer sejam julgados improcedentes o pedido do autor e procedentes os seus pedidos contrapostos. Subsidiariamente, postula que cada parte arque com o seu prejuízo.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.

3. Em contrarrazões, o autor impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte recorrente, rejeita-se a impugnação ao benefício.

4. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Da mesma forma, o art. 28 preconiza que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. No mesmo diapasão, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
5. As assertivas do autor e as demais provas colacionadas (ID 14082075 e 14082076) revelam-se verossímeis a apontar que o acidente ocorreu em razão de o réu, ora recorrente, ter saído de vaga de estacionamento, sem a devida atenção, dando ensejo à colisão no veículo do autor, que já se encontrava trafegando na via principal.
6. Presentes os pressupostos da responsabilidade civil, escorreita a r. sentença que condenou o réu a ressarcir ao autor o pagamento dos danos materiais por ele sofridos.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art.55, Lei 9099/95).
8. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.